Tribunal: STF
Processo: ARE 643102
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros.



    Agravo regimental a que se nega provimento.